Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007073-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ELZA TRASSI DE BRITO - CPF: 097.492.158-00 (AGRAVADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007073-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELZA TRASSI DE BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PLANO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO – ABUSO DA QUANTIA RECONHECIDO –RESTABELECIMENTO DOS TERMOS AVENÇADOS – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E MANTIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se o deferimento da tutela de urgência se demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007073-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELZA TRASSI DE BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007073-91.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a requerida proceda ao imediato restabelecimento do plano de saúde da requerente com observância ao percentual de reajuste determinado nos autos de no 1004860-16.2017.8.11.0045, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação
”.

A agravante alega que a agravada era beneficiária do plano de saúde desde 2013, mas em 26-4-2018 rompeu o contrato e foi excluída imediatamente, em caráter irrevogável, nos termos da Resolução Normativa n. 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Diz que agora pretende retomar a vigência da avença rescindida, “
nos moldes em que se encontrava quando houve o pedido de suspensão, ou seja, livre de carências, com incidência de reajuste à razão de 38,60%, em cumprimento ao disposto nos autos sob no 1004860-16.2017.8.11.0045”
.

Argumenta que incide no caso a coisa julgada, em razão da sentença proferida naquela demanda (sob n. 1004860-16.2017.8.11.0045).

Efeito suspensivo indeferido (id 85640477).

Contraminuta apresentada (id. 88865496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007073-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELZA TRASSI DE BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada argumenta que contratou o plano de saúde com a agravante em abril de 2013, mas em outubro de 2017 teve a mensalidade reajustada, por isso ingressou em juízo (processo n. 1004860-16.2017.8.1.0045, 2a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde-MT), sob a alegação de ilegalidade das cobranças. Contudo, não obteve a tutela de urgência, então requereu a suspensão da avença até a prolação da sentença.

Aduz que os pedidos foram deferidos, mas não foi determinado o restabelecimento do contrato. Ressalta que é pessoa idosa, com problemas de saúde, portanto precisa do plano.

A tutela de urgência foi concedida para que o contrato fosse retomado.

A agravante alega que a agravada era beneficiária do plano de saúde desde 2013, mas em 26-4-2018 rompeu o contrato e foi excluída imediatamente, em caráter irrevogável, nos termos da Resolução Normativa n. 412/2016, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Diz que agora ela (autora) pretende retomar a vigência da avença rescindida, “
nos moldes em que se encontrava quando houve o pedido de suspensão, ou seja, livre de carências, com incidência de reajuste à razão de 38,60%, em cumprimento ao disposto nos autos sob no 1004860-16.2017.8.11.0045”
.

Argumenta que incide nesta hipótese a coisa julgada, em razão da sentença proferida naquela demanda (sob n. 1004860-16.2017.8.11.0045).

A antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC /2015).

O caso concreto trata de relação jurídica de consumo amparada pela Lei n. 8.078/90 (CDC), consoante art. 35-G da Lei n. 9.656/98, incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001.

A autora argumenta que requereu a suspensão somente até o julgamento do mérito da Ação em que se discutiam os reajustes na mensalidade por não ter mais como arcar com a prestação, pois foi indeferida a tutela de urgência em que pleiteou a anulação dessa cobrança.

Como já mencionado, a exorbitância foi reconhecida na Ação n. 1004860-16.2017.8.11.0045. Desse modo, conclui-se neste momento processual pela plausibilidade da arguição de que só postulou a suspensão do plano.

Isso porque, como bem lançado no
decisum
recorrido, seria incoerente a atitude da agravante se não pretendesse continuar com o plano de saúde, já que buscava a revisão da avença e prosseguiu com a demanda mesmo após, como afirma a agravante, supostamente pedir o cancelamento, o que, aliás, não está comprovado pelos documentos juntados na origem.

A cobrança exorbitante pode causar o desequilíbrio financeiro da autora, levá-la à inadimplência e gerar a consequente suspensão dos serviços, como a própria agravante assinalou.

Assim, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, até que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

E não se vislumbra dano irreparável, visto que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente o valor que não foi pago.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021